Tribunal: TJMT
Processo: 1008353-52.2021.8.11.0015
Órgão julgador: LUCIA PERUFFO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-12-02
Data de publicação: 2021-12-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1008353-52.2021.8.11.0015
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
LUCIA PERUFFO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[VIVO S.A. - CNPJ: 02.449.992/0071-77 (RECORRENTE), FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR - CPF: 345.856.801-87 (ADVOGADO), VIVO S.A. - CNPJ: 02.449.992/0071-77 (REPRESENTANTE), JACKSON MAIKI LUCIO DE OLIVEIRA - CPF: 056.030.401-30 (RECORRIDO), CARLOS GUSTAVO LIMA FERNANDES - CPF: 496.946.001-97 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUCIA PERUFFO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DOS RECURSOS, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO DO PROMOVIDO E DEU PROVIMENTO AO RECURSO DA PROMOVENTE.

E M E N T A

Recurso Inominado: 1008353-52.2021.8.11.0015

Origem: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP

Recorrente(s): JACKSON MAIKI LUCIO DE OLIVEIRA

VIVO S.A.

Recorrido(s): JACKSON MAIKI LUCIO DE OLIVEIRA

VIVO S.A.

Juíza Relatora: LÚCIA PERUFFO

Data do Julgamento: 02/12/2021

EMENTA

RECURSOS INOMINADOS – RELAÇÃO DE CONSUMO –INSCRIÇÃO NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO – ALEGAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA – PRELIMINAR DE PRESCRIÇÃO REJEITADA – INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA – AUSÊNCIA DA JUNTADA DE CONTRATO - SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA – INSURGÊNCIA DE AMBAS AS PARTES – PLEITO DE MAJORAÇÃO PELA PARTE PROMOVENTE – PLEITO DE IMPROCEDÊNCIA PELA PARTE PROMOVIDA – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA CONTRATAÇÃO – DANO MORAL CONFIGURADO –
QUANTUM
INSUFICIENTE – NECESSIDADE DE MAJORAÇÃO – SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA – RECURSO DA PARTE PROMOVENTE PROVIDO – RECURSO DA PARTE PROMOVIDA DESPROVIDO.

Rejeita-se a preliminar de prescrição considerando que é de três anos o prazo prescricional para a pretensão de reparação civil, nos termos do artigo 203, §3o, V, do Código Civil. Entretanto, o marco inicial de contagem do prazo prescricional é a data em que o consumidor toma ciência da restrição nos órgãos de proteção.

Havendo alegação de inexistência de relação jurídica pelo consumidor, incumbe ao fornecedor de produtos e serviços que requereu a negativação comprovar que houve a contratação, a contraprestação do serviço e o respectivo inadimplemento, o que não restou comprovado.

A inscrição indevida do nome do consumidor nos órgãos de proteção ao crédito é causa que enseja o recebimento de indenização por dano moral, uma vez que se trata de dano moral “in re ipsa” e, portanto, dispensa a comprovação da extensão dos danos suportados.

O valor da indenização por dano moral deve ser fixado de acordo com os critérios de proporcionalidade e razoabilidade e, assim, de rigor a majoração do valor da indenização quando estipulado em valor insuficiente.

R
eforma da sentença a fim de majorar o “quantum” indenizatório fixado pelo juízo “a quo”.

Recurso da parte promovente provido.

Recurso da parte promovida desprovido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Turma:

Trata-se de RECURSOS INOMINADOS interpostos por ambas as partes contra a sentença prolatada nos autos supramencionados, a qual julgou procedente a pretensão inicial para declarar a inexistência do débito inscrito e condenar a parte promovida ao pagamento de indenização por dano moral, ao argumento que não restou comprovado o vínculo jurídico entre as partes, conforme dispositivo que cito:

Diante do exposto, com resolução do mérito, a teor do art. 487, I, do CPC, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido para DECLARAR a INEXISTÊNCIA do DÉBITO em discussão, devendo a parte ré, no prazo de 5 dias úteis, conforme art. 43, § 3o, do CDC, cancelar a respectiva negativação, bem como CONDENA-LA ao pagamento de R$ 2.000,00 (dois mil reais) a título de indenização por DANOS MORAIS, sobre os quais, nos termos da Súmula no 54 do STJ, devem ser acrescidos juros de mora de 1% (um por cento) ao mês a partir do evento danoso, e correção monetária pelo INPC/IBGE a partir deste arbitramento (Súmula no 362 STJ).

Sem ônus sucumbenciais, vide art. 55 da Lei no 9.099/95.

A parte promovente, nas razões recursais, sustentou a necessidade de reforma da sentença para majorar os danos morais.

Requereu o provimento do recurso para majorar o valor da condenação, considerando os critérios de razoabilidade e proporcionalidade.

Houve apresentação de contrarrazões. Requereu o desprovimento do recurso e manutenção da sentença.

A parte promovida, arguiu preliminar de prescrição, nas razões recursais, sustentou a necessidade de reforma da sentença ao argumento de que agiu no exercício regular do direito, considerando a juntada de documentos que comprovam a legitimidade do débito.

Requereu o provimento do recurso para reformar a sentença e julgar improcedente a pretensão inicial.

Houve apresentação de contrarrazões, com pedido de desprovimento do recurso e manutenção da sentença.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares,

DA PRELIMINAR DE PRESCRIÇÃO

Entendo que não possui razão a parte Recorrente porque o marco inicial de contagem do prazo prescricional é a data em que o consumidor toma ciência da restrição nos órgãos de proteção.

É de três anos o prazo prescricional para a pretensão de reparação civil, nos termos do artigo 203, §3o, V, do Código Civil. Entretanto, o marco inicial de contagem do prazo prescricional é a data em que o consumidor toma ciência da restrição nos órgãos de proteção.

E, no caso dos autos, não há provas no sentido de que o consumidor fora notificado na data da inclusão de seu nome nos órgãos de proteção, devendo ser reconhecido que o mesmo só tomou ciência da inscrição na data da impressão do extrato. A inscrição ocorreu em 19/08/2016, o extrato juntado indica que a consulta fora realizada em 06/01/2021, tendo a ação sido proposta em 20/10/2021 e, portanto, dentro do prazo prescricional.

Rejeito a preliminar.

MÉRITO

O caso se trata de negativa de relação jurídica, onde a parte promovente alega que seu nome fora inscrito indevidamente nos cadastros dos órgãos de proteção, mesmo nunca tendo firmado contrato com a parte promovida.

Verifico que a inscrição do nome da parte promovente nos órgãos de proteção fora realizada de forma indevida, posto que inexistente a comprovação da contratação. Não houve a juntada do contrato ou áudio de
call center
.

Assim, restando comprovada que a inscrição é indevida, posto que não houve a comprovação da contratação, deve o consumidor ser indenizado moralmente pelos danos causados e a parte Recorrida suportar os riscos do negócio, decorrentes de fraude na contratação.

O dano moral experimentado no caso dos autos é puro
,
pois se extrai pela só verificação da conduta, ocorrendo o chamado dano “
in re ipsa
”, isto é, a constatação do dano extrapatrimonial no caso concreto se satisfaz pela simples verificação da inscrição indevida nos órgãos de proteção, não importando a existência de restrições posteriores à discutida, pois o dano moral surgiu no momento da primeira restrição.

Entretanto, no que se refere ao
quantum
indenizatório fixado, entendo que a sentença merece reforma, posto que o valor fixado na sentença se mostra insuficiente para a espécie e, portanto, divorciado dos critérios de proporcionalidade e razoabilidade, devendo ser majorado.

Ante o exposto, conheço dos recursos interpostos, posto que tempestivos e, no mérito, DOU PROVIMENTO ao recurso da parte promovente para majorar o
quantum i
ndenizatório para o valor de R$ 8.000,00 (oito mil reais), a título de dano moral, mantida a sentença nos demais termos, com fulcro no artigo 46, da Lei no 9.099/95.

NEGO PROVIMENTO ao recurso da parte promovida e a condeno a pagar honorários advocatícios, que fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 55, da Lei no 9.099/95.

É como voto.

Lúcia Peruffo

Juíza de Direito

Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/12/2021